Tribunal: STF
Processo: RE 93851
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-11-25
Data de publicação: 1981-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRAZO JUDICIAL. APELAÇÃO. O PARAGRAFO ÚNICO DO
ART. 514 DO VIGENTE COD. PROC. CIVIL NÃO REVOGOU O ENUNCIADO 428 DA
SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O PROTOCOLO, A QUE SE REFERE O
PARAGRAFO, NÃO E NECESSARIAMENTE UM PROTOCOLO MECANICO, INEXISTENTE
NA MAIORIA DAS COMARCAS, MAS TAMBÉM O REPRESENTADO PELO RECIBO DO
ESCRIVAO. ENTENDIMENTO CONTRARIO LEVARIA A QUE, NAS COMARCAS SEM
PROTOCOLO MECANICO, E EM QUE O JUIZ ESTIVESSE AUSENTE NO ÚLTIMO DIA
DO PRAZO, NÃO TERIA O APRESENTANTE DA APELAÇÃO COMO DOCUMENTAR A
OBSERVANCIA DESTE.